Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMA 584 DO STF. NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL REJEITADA E PROVIDO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Insurge-se a parte autora, ora agravante, contra decisão monocrática do juízo a quo que indeferiu pedido de matrícula dos autores (menores de 6 anos) em creche pública próxima à sua residência.
3. De fato, a repercussão geral do tema 548 foi reconhecida no agravo de instrumento 761.908/SC. No entanto, o artigo mencionado pelo Distrito Federal indica ser possível ao relator no STF determinar a suspensão dos relativos à matéria, o que não aconteceu. Por outro lado, também não é possível a suspensão do feito em razão de suposta determinação do STJ em sede de repercussão geral, já que o RESP 1.525.327/PR trata de ações civis públicas ambientais específicas e desborda do assunto tratado nos presentes autos. Preliminar rejeitada.
4. O tema não é novo e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se assentou no sentido de ser obrigação do Estado a matrícula em creche da rede pública de ensino, em atenção ao art. 208, IV, da Constituição Federal e ao art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o direito à educação é indisponível e configura prioridade máxima e obrigação do Estado oferecer aos menores de 6 anos completos o atendimento público educacional em creche e pré-escola.
6. Na tentativa de matricular seu filho na rede pública de ensino, a genitora procurou a Secretaria de Educação que informou não haver vagas, no momento. No entanto, ficou demonstrado que a genitora não possui condições de arcar com os custos de creche particular, nem tampouco recursos para o transporte e não tem com quem deixar a menor durante o exercício do trabalho, precisando de assistência urgente, sem atraso ou qualquer tipo de postergação.
7. Os menores necessitam de apoio estatal para o seu pleno desenvolvimento como ser humano integral e não se pode aguardar meses ou anos até que o Estado resolva destinar recursos orçamentários para que se estabeleça uma política pública que atenda os preceitos constitucionais e legais, bem como, as determinações contidas na ação civil pública citada.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e provido para determinar a imediata matrícula dos agravantes em creche pública próximo à residência da genitora.